Tribunal: STF
Processo: Rcl 46184
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó, Xanxerê e Região contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos do Processo 0000009-60.2019.5.12.0058. O ato impugnado determinou a suspensão do feito na origem para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito da ADC 58/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    O reclamante narra que ajuizou ação coletiva trabalhista em face de Itaú Unibanco S.A., aduzindo o seguinte:
    “Inobstante o mérito, dentre os pontos abordados está a discussão sobre qual índice de correção aplicar a eventual condenação. No caso, a Taxa Referencial – TR, ou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCAe.
    Superada a fase de conhecimento em primeira instância, e julgados parcialmente procedentes os pedidos suscitados pela reclamante, foi interposto recurso ordinário com o intuito de ver reformados alguns pontos do julgado.
    Sobre o tema da correção monetária, no caso, TR ou IPCAe discutido nesta Egrégia instância, e divergido pelas partes, a douta desembargadora proferiu em 08 de fevereiro de 2021 despacho sob Id. ee8cb56, intimando as partes a tomarem ciência quanto ao sobrestamento do feito.
    Após regularmente notificada a reclamante apresentou sua insurgência na na manifestação de Id. F50492e:
    […]
    A douta relatora, mediante despacho de ID. 4fe07e2a, mesmo após os protestos da parte autora, decidiu por sobrestar o processo [...]” (pág. 10 da petição inicial).
    Sustenta que, ao manter a Medida Cautelar na ADC 58/DF,
    “[...] o douto Ministro Gilmar Mendes esclarece que a suspensão dos processos se dá somente em relação ao índice de correção aplicável, o que não obsta o regular processamento do feito em relação as parcelas dos valores das condenações que se afigurarem incontroversas pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.
    Sendo que a controvérsia sobre os eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito da referida ADC [...]” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, ao final, o deferimento de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação definitiva. Pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça.
    É o relatório necessário. Decido.
    Defiro o pedido de justiça gratuita.
    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de procedência do pedido.
    A Confederação Nacional do Sistema Financeiro – Consif ajuizou a ADC 58/DF indicando como objeto os arts. 879, § 7º; 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017; do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177, de 1º/3/1991.
    Os dispositivos questionados tratam dos índices de atualização de débitos e depósitos trabalhistas e determinam a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária das dívidas trabalhistas.
    Em 27/6/2020, o Ministro Gilmar Mendes, ao examinar pedido de liminar, determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre a constitucionalidade dos dispositivos em questão. Ao julgar o agravo regimental, o relator da ADC 58/DF esclareceu o seguinte:
    “Dada a própria essência do instituto, a suspensão nacional de processos em sede de ADC com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999 tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/1999 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada (nesse sentido, cf. ADC 4MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.1998, DJ 21.05.1999, e ADC 9 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004).
    Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato.
    Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título.
    Ressalta-se, a propósito, que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo STF, tudo nos termos do § 12 do art. 525 do CPC.
    Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita” (grifei).
    Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar o agravo regimental na medida cautelar, interposto pela Procuradoria-Geral da República, elucidou que,
     “[dada] a própria essência do instituto, a suspensão nacional de processos em sede de ADC com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999 tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/1999 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada (nesse sentido, cf. ADC 4 MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.1998, DJ 21.05.1999, e ADC 9 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004).
    Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato.
    Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título.
    Ressalta-se, a propósito, que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo STF, tudo nos termos do § 12 do art. 525 do CPC.
    Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção .
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita”.
    IV. Dispositivo
    Por todo o exposto, rejeito o pedido de medida cautelar no Agravo Regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (grifei).
    Ocorre que, com o julgamento de mérito da ADC 58/DF, ocorrido em 18/11/2020, a Medida Cautelar que determinou a suspensão nacional dos capítulos relativos aos índices de correção monetária não está mais em vigência.
    Observo, ademais, que a jurisprudência desta Corte orientou-se no no sentido de que a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. A eventual interposição de embargos de declaração também não obsta a aplicação das teses jurídicas aprovadas. Nesse sentido, transcrevo a ementa de precedente do Tribunal Pleno.
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
    2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento.
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 6.999-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Faço menção, ainda, aos seguintes julgados: Rcl 46.313/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 20.160-MC/BA, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e ARE 1.031.810-AgR-ED-ED/DF, de minha relatoria.
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
    O ato reclamado, proferido após o julgamento de mérito da ADC 58/DF pelo STF, tem o seguinte teor:
    “Considerando as manifestações apresentadas pelo Sindicato autor no Id f50492e e pelo Banco réu no ID 0215a39 em face do despacho de ID ee8cb56, que determinou o sobrestamento do presente feito, registro que é majoritária a posição desta Câmara a respeito da determinação de suspensão do feito até o pronunciamento final do STF sobre o tema relativo ao índice de correção monetária.
     Assim, tendo em vista a interposição de embargos de declaração na Suprema Corte, opostos em 19-2-2021, mantenho o despacho que determinou a suspensão do feito até a decisão definitiva pelo STF“ (pág. 1 do documento eletrônico 5 – grifei).
    Observo que o Juízo de origem manteve a suspensão do processo na origem, mesmo após o julgamento de mérito da ADC 58/DF, o que viola a garantia de cumprimento das decisões do STF no controle concentrado de constitucionalidade.
    Isso posto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o prosseguimento do feito com a observância da decisão de mérito proferida na ADC 58/DF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da medida liminar.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator